Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ARTIGO 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E RESPONSABILIDADE. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível o chamamento ao processo do afiançado, dos demais fiadores e dos demais devedores solidários. Inteligência do artigo 130 do Código de Processo Civil.
2. Verificado que o processo ainda permeia a fase de conhecimento, restando inexistente, por ora, a obrigação de pagar ou dívida atribuível à parte, resta incabível o chamamento ao processo de pessoas para as quais ainda não se tem a certeza do direito de regresso.
2.1. Somente após a eventual procedência da ação indenizatória é que haverá uma dívida exigível do responsável, oportunidade em que poderá se valer de ação própria contra àqueles que entende responsáveis.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.